Tribunal: TJMT
Processo: 1028527-59.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO CONTRA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028527-59.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cheque, Causas Supervenientes à Sentença, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOACIL DA COSTA RODRIGUES - CPF: 270.183.691-34 (AGRAVANTE), JOSIAS DA SILVA JESUS - CPF: 513.274.061-87 (AGRAVADO), ESTEVAO DE ARRUDA FILHO - CPF: 551.574.591-49 (AGRAVADO), FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO - CPF: 759.309.601-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONHECEU E DESPROVEU O AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM AÇÃO RESCISÓRIA – INDEFERIMENTO DA LIMINAR – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSENCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
– RECURSO DESPROVIDO.

Há que ser desprovido o agravo interno, se a decisão monocrática se encontra devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que indeferiu a liminar em ação rescisória.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de agravo interno interposto por
JOACIL DA COSTA RODRIGUES
contra a decisão que indeferiu a liminar pretendida na Ação Rescisória ajuizada em face de
JOSIAS DA SILVA JESUS e ESTEVÃO DE ARRUDA FILHO.

O recorrente alega que se trata de Ação Rescisória interposta por JOACIL DA COSTA RODRIGUES em face de JOSIAS DA SILVA JESUS e ESTEVÃO DE ARRUDA FILHO, que pretende rescindir o comando meritório contido na sentença prolatada nos autos nº 1010503-64.2017.8.11.0041, proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

Aduz que nos autos originários, objeto do pedido rescisório, em 2017, ESTEVÃO entrou com ação monitória contra JOACIAL E JOSIAS, visando a cobrança de cheques, que juntos totalizavam R$ 48.000,00, obtendo como sentença a procedência do pedido inicial, convertendo o título executivo judicial.

Sustenta que a decisão foi pautada na ausência de defesa de JOACIL e na falta de prova que relacionava o endosso no título executivo ao Sr. JOSIAS.

Narra que a probabilidade do direito resta caracterizada diante da demonstração de que não há relação entre o Sr. JOACIL e o Sr. ESTEVÃO, bem como de que os cheques foram quitados pelo Sr. JOACIL.

Afirma que o risco da demora resta caracterizado, pois no processo, o Sr. JOACIL, por ausência de defesa, foi condenado a arcar com uma dívida que não lhe pertence e não há decisão suspendendo o cumprimento de sentença.

Relata que estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC aptos a permitir a concessão da antecipação de tutela, devendo ser a decisão monocrática revista.

Ao final, pugna pelo provimento do recuso, a fim de reformar a decisão monocrática, determinando-se a suspensão do trâmite do cumprimento de sentença dos autos nº 1010503-64.2017.8.11.0041.

Contraminuta no ID nº 206987152, pelo não conhecimento do recurso de agravo de instrumento e no mérito seja mantida a decisão agravada.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática desta relatora que indeferiu a liminar para suspender o cumprimento de sentença
da Ação Monitória nº 1010503-64.2017.8.11.0041

Ao analisar a petição inicial, proferi a seguinte decisão:

“Vistos etc.

Trata-se de Ação Rescisória interposta por JOACIL DA COSTA RODRIGUES em face de JOSIAS DA SILVA JESUS e ESTEVÃO DE ARRUDA FILHO.

O autor alega, em suma, que a presente ação rescisória pretende rescindir o comando meritório contido na sentença prolatada nos autos nº 1010503-64.2017.8.11.0041, proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

Aduz que nos autos originários, objeto do pedido rescisório, em 2017, ESTEVÃO entrou com ação monitória contra JOACIL e JOSIAS, visando a cobrança de cheques, que juntos totalizavam o montante de R$ 48.000,00, obtendo como sentença a procedência do pedido inicial, convertendo o título executivo judicial.

Afirma que na época da sentença, além da ausência de defesa do Sr. JOACIL, não constava nenhuma prova de que a assinatura no verso dos cheques se tratava da rubrica do Sr. JOSIAS.

Alega que JOACIL não apresentou defesa devido ao equívoco do seu advogado, à época, ao não se atentar para o prazo de manifestação.

Relata que a decisão foi pautada na ausência de defesa de JOACIL e na falta de prova que relacionava o endosso no título executivo ao Sr. JOSIAS.

Narra que a probabilidade do direito resta caracterizada diante da demonstração de que não há relação entre o Sr. JOACIL e o Sr. ESTEVÃO, bem como de que os cheques foram quitados pelo Sr. JOACIL.

Afirma que o risco da demora resta caracterizado, pois no processo, o Sr. JOACIL, por ausência de sua defesa, foi condenado a arcar com uma dívida que não lhe pertence e não há decisão suspendendo o cumprimento da sentença.

Busca a concessão da tutela provisória de urgência a fim de suspender os efeitos da decisão do processo originário nº 1010503-64.2017.8.11.0041.

Ao final, pugna pela procedência da ação para rescindir a sentença prolatada nos autos 1010503-64.2017.8.11.0041, com a desconstituição da coisa julgada.

Pois bem.

Inicialmente, defiro o pedido de justiça gratuita, uma vez que o autor comprovou que preenche os requisitos do art. 98 do CPC/15, conforme declaração de hipossuficiência de ID nº 192928180, bem como é representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Não é de se olvidar que o artigo 969 do CPC/15 dispõe que a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória.

A redação do artigo acima transcrito, por si só, demanda maior carga de excepcionalidade e especificidade aos pressupostos do artigo 300 do CPC/15, em face da necessidade de se conferir maior segurança e estabilidade à decisão transitada em julgado.

No caso, as razões da inicial e os documentos que a acompanham não convencem da verossimilhança do direito alegado, ao menos para a concessão de tutela provisória.

Em princípio, não há indícios de violação à norma jurídica e erro de fato verificável do exame dos autos.

Importante ressaltar que a sentença proferida na Ação Monitória nº 1010503-64.2017.8.11.0041, até que se prove o contrário, foi exarada em estrita consonância com as alegações e provas produzidas naqueles autos.

Ademais, ainda que se possa constatar a relevância da fundamentação, ausente o perigo da demora, haja vista que não há ordem imediata de penhora, arresto ou qualquer outra constrição de valores, bens ou direitos do autor.

Diante do exposto, indefiro a liminar pretendida.

Intimem-se.

Após, cite-se a parte requerida para apresentar defesa, em 30 dias, sob pena de revelia.

Após, ao Ministério Público.

Cumpra-se.

Cuiabá, 12 de dezembro de 2023.”-
(ID nº 195151321)

No caso em tela, o agravante, ao interpor o agravo interno, limitou-se a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, trazendo à discussão os mesmos fundamentos apresentados nas razões da Ação Rescisória, não cumprindo o disposto no artigo 1.021, §1º, do CPC/15.

Ademais, a decisão agravada bem fundamentou que em princípio não há indícios de violação à norma jurídica e erro de fato verificável do exame dos autos, bem como que a sentença proferida na Ação Monitória nº 1010503-64.2017.8.11.0041, até que se prove ao contrário, foi exarada em estrita consonância com as alegações e provas produzidas naqueles autos.

Além disso, constou que ausente o perigo da demora, haja vista que não há ordem imediata de penhora, arresto ou qualquer outra constrição de valores, bens ou direitos do autor.

Não é de se olvidar que, de acordo com o
art. 1.021 do CPC/15
, contra a decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, devendo o agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Não havendo retratação pelo relator, o recurso será levado a julgamento pelo órgão colegiado, sendo vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

No caso em comento, a decisão encontra-se devidamente fundamentada e a parte agravante não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2024